Tribunal: TJSP
Processo: 2024112-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida determinando custeio de medicamento ao autor. Diagnóstico de câncer de próstata.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Medicamento escolhido não consta no rol da ANS. Irrelevância. Rol não é taxativo. Inteligência da súmula 102 desta Corte. Não

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida determinando custeio de medicamento ao autor. Diagnóstico de câncer de próstata.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Medicamento escolhido não consta no rol da ANS. Irrelevância. Rol não é taxativo. Inteligência da súmula 102 desta Corte. Não cabe o plano discutir o tratamento, essa função é do médico assistente. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde do agravado. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda.
Agravo não provido.